Tribunal: TJDFT
Processo: 0707628-75.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707628-75.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela Fundação Universitária de Cardiologia em Recuperação Judicial nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intime-se a Fundação Universitária de Cardiologia em Recuperação Judicial para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator